Tribunal: STF
Processo: AI 409749
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, JULGOU EXTINTA AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA.
       Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
 apreciação em
recurso extraordinário.
       Incidência, ainda, do óbice da Súmula 282 desta Corte.
       Agravo desprovido.